Tribunal: CARF
Processo: 10510.723003/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723003/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS VASCONCELOS CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - PENSÃO ALIMENTÍCIA -
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
As relações de dependência e de alimentante-alimentando, são distintas, de
forma que o contribuinte não pode valer-se de ambas as deduções previstas na
legislação para fins de delimitação do cálculo do imposto de renda. Ou o
contribuinte declara determinada pessoa como sua dependente ou como sua
alimentanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls. 5
a 9), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 455,37, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723003/2011-80
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.581 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723003/2011-80

A autuação decorreu de dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.655,88,
pois Carlos Victor de Oliveira Barros é beneficiário de pensão alimentícia paga pelo
contribuinte.
Cientificado do lançamento em 29/7/2011 (fl. 69), o contribuinte, por intermédio de
representante (Procuração à fl. 4), apresentou impugnação (fl. 2), em 11/8/2011,
instruída com os documentos de fls. 3 a 21.
Argumenta, em síntese, que o dependente é seu filho, com idade até 21 anos.
Dossiê IRPF/2009 foi juntado às fls. 32 a 68.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. FILHOS DE PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados comprovam a dedução de dependente
beneficiário de pensão alimentícia;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação decorreu de dedução indevida com dependentes no valor de
R$1.655,88, pois Carlos Victor de Oliveira Barros é beneficiário de pensão alimentícia paga pelo
contribuinte.
Primeiramente, é importante esclarecer ao contribuinte que a relação jurídica
alimentante-alimentando é distinta da relação jurídica de dependência. A relação de dependência
deve respeitar o artigo 77 do RIR/99 (RIR – Decreto 3.000/99):

Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.581 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723003/2011-80

III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifos nossos)
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).

Desta forma, comprovada a relação de dependência, o contribuinte pode
deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as despesas médicas e de instrução tidas
com os dependentes declarados em DAA, conforme atendimento dos requisitos presentes na
legislação.
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do RIR e no artigo 4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.581 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723003/2011-80

**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão
alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) que comprove a obrigação de prestar alimentos.
Contudo, como dito, as relações de dependência e de alimentante-alimentando,
são distintas, de forma que o contribuinte não pode valer-se de ambas as deduções previstas na
legislação para fins de delimitação do cálculo do imposto de renda. Ou o contribuinte declara
determinada pessoa como sua dependente ou como sua alimentanda.
Logo, como o contribuinte declarou o filho como alimentando, não há como
declará-lo novamente enquanto dependente, motivo pelo qual mantem-se o auto de infração.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Original